Tribunal: TJSP
Processo: 0002532-96.2025.8.26.0154
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EXECUÇÃO. Agravo em Execução interposto contra decisão de indeferimento de retificação de cálculo de pena. Embargos do agravante. Alegação de contradição no v. Acórdão. Prequestionamento.
Inexistência de vícios a serem sanados (art. 619, do Código de Processo Penal): V. Acórdão suficientemente fundamentado. Questão trazida no recurso enfrentada de maneira explícita

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EXECUÇÃO. Agravo em Execução interposto contra decisão de indeferimento de retificação de cálculo de pena. Embargos do agravante. Alegação de contradição no v. Acórdão. Prequestionamento.
Inexistência de vícios a serem sanados (art. 619, do Código de Processo Penal): V. Acórdão suficientemente fundamentado. Questão trazida no recurso enfrentada de maneira explícita quando do julgamento. Não especificado o ponto em que o julgado foi contraditório.
Prequestionamento: embargos de declaração incabíveis para fins de mero prequestionamento ou rediscussão do mérito, se não se fizer presente qualquer obscuridade, omissão ou contradição no julgado. Desnecessidade de menção expressa de dispositivos legais, bastando o exame das teses jurídicas pertinentes ao deslinde do caso (STJ).
EMBARGOS REJEITADOS.